Tribunal: TJMT
Processo: 1012019-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -RESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1012019-43.2020.8.11.0000
Recorrente: LUCIANNO ARAUJO DE OLIVEIRA
Recorrido: MATUZALEM PEREIRA LUBSCHINSKI MILHOMEM
Vistos, etc.
Considerando a insuficiência dos documentos apresentados – extrato bancário de uma única conta (id 65828959) e declaração de hipossuficiência (id 65828958) – para o deferimento do pedido de justiça gratuita formulado por produtor rural em processo onde se discute a posse de uma área de aproximadamente 97 ha (noventa e sete hectares), foi o Recorrente intimado para comprovar os pressupostos para o deferimento da benesse (id 66670993).
Todavia, verifica-se que o Recorrente se limitou a apresentar o simples recibo de entrega de Declaração de Imposto de Renda, omitindo a discriminação dos rendimentos e bens em seu nome.
Ora, é cediço que a benesse deve ser deferida unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou a sua família.
No caso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade de custear as despesas processuais, a despeito de ter-lhe sido oportunizado tal comprovação.
Destarte, ausentes elementos suficientes para a concessão do benefício indefiro o pedido de gratuidade, devendo o Recorrente ser intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v
.